Tribunal: TJPA
Processo: 0003168-67.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003168-67.2016.8.14.0039

APELANTE: SILVIO FERREIRA ARAUJO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE VANTAGEM PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NECESSIDADE DE REFORMA. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1977. VANTAGEM PESSOAL. ARTIGO 32, §2º, DA LEI MUNICIPAL N° 342/2002. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO E REDUÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
No caso em análise, o autor foi admitido no serviço público municipal em 1977, possuindo, portanto, estabilidade, amparado no art. 19 do ADCT, não havendo o que se falar em impossibilidade de recebimento de vantagem em razão de o servidor não ter sido aprovado em concurso público. Sentença reformada.

2.
Servidor que ganhava vantagem pessoal em 2002 tendo como referência 100 horas aulas, representando 90% dos seus vencimentos, todavia, em 2007 teve um reajuste de carga horária para 225 horas-aulas, com a diminuição de sua vantagem pessoal para 45.32%. Impossibilidade. Precedente do STF.

3.
Lei Municipal n° 342/2002 que assegura a irredutibilidade da remuneração dos profissionais do magistério por meio da parcela denominada “vantagem pessoal”.

4.
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
SÍLVIO FERREIRA ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação de Cobrança de Complemento de Vantagem Patrimonial movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, que julgou improcedente o pedido do autor.

Historiam os autos, conforme narrado na petição inicial, que o autor foi admitido no serviço público municipal de Paragominas em fevereiro de 1977, tendo 38 anos e 8 meses de tempo de serviço.

Informou que à época da Lei n° 342/2002, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Paragominas, o autor ganhava vantagem pessoal tendo como referência 100 horas aulas, representando 90% dos seus vencimentos, conforme contracheque.

Todavia, narrou que em 2007 teve um reajuste de carga horária, tendo o servidor sido surpreendido com a diminuição de sua vantagem pessoal para o valor de 45.32%, mesmo com o aumento para 225 horas aulas.

Defendeu que, com base no art. 32, §2°, da Lei n° 342/2002, faz jus ao recebimento da vantagem pessoal, como antes percebia, não podendo o ente público refutar o adimplemento da verba.

Dessa forma, postulou a condenação do Município de realizar o pagamento da vantagem pessoal.

Por meio da sentença recorrida, o juízo de piso julgou improcedente o pedido inicial, considerando se tratar a vantagem pessoal de direito privativo de ocupantes de cargos efetivos, não tendo o autor ingressado no serviço público através de concurso.

Inconformado, autor interpõe recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, reiterando os fatos e fundamentos da petição inicial e argumentando, em suma, que a Lei Municipal n° 342/2002 resguarda a irredutibilidade de vencimentos, assim como assegura a diferença como vantagem pessoal.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo, para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado ao Id.
1595063.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 1755613), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 1984800).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, cinge-se a controvérsia posta em aferir o direito defendido pelo autor/apelante ao recebimento da vantagem pessoal para a carreira de magistério do Município de Paragominas.

Por meio da sentença recorrida, o juízo de piso julgou improcedente o pedido inicial, considerando se tratar a vantagem pessoal de direito privativo de ocupantes de cargos efetivos, não tendo o autor ingressado no serviço público através de concurso, argumento também aduzido pelo apelado nas contrarrazões recursais.

De início, cumpre esclarecer que, antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público; a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88, senão vejamos:

Art. 19 do ADCT CF/88. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
.

Servidor público: estabilidade. CF/1988, ADCT, art. 19. Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 5-10-1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor. (
RE 361.020
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 28-9-2004, Segunda Turma,
DJ
de 4-2-2005.)
No mesmo sentido
: RE 372.242-AgR., rel. min.
Cármen Lúcia
, julgamento em 1º-2-2011, Primeira Turma,
DJE
de 21-2-2011.

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. (
ADI 100
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004, Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.)
No mesmo sentido
: RE 356.61-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa.

Segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (in Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679)

No caso em análise, o autor foi admitido no serviço público municipal em 1977, tendo 38 anos e 8 meses de tempo de serviço, possuindo, portanto, estabilidade, amparado no art. 19 do ADCT, não havendo o que se falar em impossibilidade de recebimento de vantagem em razão de o servidor não ter sido aprovado em concurso público, motivo pelo qual entendo que merece reforma a sentença recorrida.

Sobre o direito ao recebimento da vantagem pessoal pretendida, importa transcrever a redação do §2° do artigo 32 da Lei n° 342/2002, senão vejamos:

“Art. 32. § 2°
Se a nova remuneração decorrente do provimento no Plano de Carreira for inferior a remuneração até então percebida pelo profissional do magistério, ser-lhe-á I assegurada a diferença, como vantagem pessoal, sobre a qual incidirão os reajustes futuros
.”

Da leitura da
Lei n° 342/2002
, o que se observa é que a legislação municipal de Paragominas pretende assegurar
a irredutibilidade da remuneração dos profissionais do magistério por meio da parcela denominada “vantagem pessoal”.

Ocorre que, na presente hipótese, o
servidor ganhava vantagem pessoal em 2002 tendo como referência 100 horas aulas, representando 90% dos seus vencimentos, conforme contracheque juntado. Todavia, em 2007 teve um reajuste de carga horária, tendo o servidor sido surpreendido com a diminuição de sua vantagem pessoal para o valor de 45.32%, mesmo com o aumento para 225 horas aulas.

A propósito,
o inciso
VI
do art.
7º
da
Carta Magna
preconiza a irredutibilidade salarial e, inclusive, faz-se válido destacar o seguinte precedente do C. STF, em situação análoga a dos autos:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3.
A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (STF - ARE: 660010 PR, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/02/2015)

Dessa forma, com base nos fundamentos e na jurisprudência supracitada, entendo que as razões recursais merecem acolhida.

Por fim,
de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG
(Tema 905) e julgamento pelo C. STF,
pela sistemática da repercussão geral
, do
RE 870.947/SE
(
Tema 810), devem ser fixados

os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar a partir da citação, conforme artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), e o índice de correção monetária pelo IPCA-E.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para reconhecer o direito do autor ao recebimento da vantagem pessoal, com pagamento de valores retroativos limitado ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, tudo conforme a fundamentação.

Invertido o ônus da sucumbência.

Isenta a Fazenda Pública ao pagamento custas processuais, de acordo com art. 15,
g,
da Lei Estadual nº 5.738/1993 e art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/03/2023